Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721374-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72317980), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito ativo, interposto em face da decisão (ID 233906637, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de execução por título extrajudicial, de no 0746955-73.2023.8.07.0001 ajuizada por BANCO SAFRA S/A, ora agravante, em desfavor de ALI SHAFIQ ALI IBHAHIM HUSSEIN, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 233761251, dos autos originais) de expedição de ofícios ao Detran, nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Detran considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual.Bem como, ante a abrangência das consultas Renajud. No entanto, não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Assim, além de não existir garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido causa prejuízo aos demais feitos que tramitam neste juízo, que possui um enorme acervo processual e uma das maiores distribuições do TJDFT. Ante o exposto, indefiro o referido pedido de expedição de ofício. Retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, identificou, por meios extrajudiciais, dois veículos registrados em nome do menor, o qual também fora beneficiário de doação de imóvel anteriormente. A conduta motivou ação pauliana. A medida requerida visava confirmar tais informações e subsidiar eventual desconstituição dos atos de transferência patrimonial. Afirma que o pedido indeferido está respaldado por elementos concretos, não se tratando de diligência genérica ou aleatória, como entendeu o juízo singular. Defende que o envio de ofício ao DETRAN-DF é medida proporcional e adequada à obtenção da efetividade da execução, com vistas à proteção do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito ativo, sustentando risco de irreversibilidade do dano, diante de novas possíveis dilapidações patrimoniais, e probabilidade de provimento, considerando a higidez do título executivo e os indícios de fraude. Preparo regular (ID 72632470) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao Detran. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Pretende a parte agravante sua reforma para o fim de obter o efeito ativo com base no risco de dilapidação patrimonial e na existência de elementos que demonstram tentativa de blindagem de bens por meio de doações ao filho menor. Aduz que o pedido é fundamentado em indícios concretos e visa assegurar a efetividade da execução. Requer, portanto, a reforma da decisão para autorizar o envio do ofício ao DETRAN-DF, com vistas à confirmação de propriedade de veículos em nome do menor. O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 256, sinaliza a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do réu, mediante expedição pelo Poder Judiciário, de ofício dirigido a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Considerando a frustração das diversas diligências realizadas, inclusive das consultas aos sistemas existentes à disposição do Juízo, tem-se por cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran para fins de obtenção do endereço do réu cadastrado para envio de notificações de autuação, de modo a viabilizar a execução de título extrajudicial, mormente por que tal informação possui caráter restrito e, portanto, não pode ser obtida pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário, prestigiando-se o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC. Neste sentido, cito precedentes do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INFORMAÇÃO RESTRITA. CABIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Para que seja viável o processamento da Ação de Busca eApreensão, é indispensável que a parte autora indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, por tratar-se de pressuposto intrínseco e positivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação da parte ré somente é possível após o cumprimento da liminar. 2. O § 3o, do art. 256 do CPC, sinaliza a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do réu, mediante expedição de ofício a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. 2.1. Tendo em vista a frustração das diversas diligências realizadas, inclusive das consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo, écabível o deferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran para fins de obtenção do endereço do réu cadastrado para recebimento de notificações de autuação, de modo a viabilizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; mormente considerando que a informação vindicada possui caráter restrito e não pode ser obtida pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário, prestigiando-se o princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1973284, 0723753-36.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis e ao promover demais diligências como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC. 4. No caso, a pesquisa via Renajud retornou resultado positivo. Contudo, o exequente não conseguiu localizar o carro nos endereços que lhe eram disponíveis. Diante da ausência de notícias a respeito do paradeiro dos réus – que foram citados por edital – e de onde pode ser encontrado o carro, o envio de ofício ao Detran a fim de obter informações sobre a localização do bem se mostra razoável. 5. Ademais, equivocou-se o juízo ao determinar a suspensão do processo, com fundamento na falta de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), pois não foram esgotados os meios para satisfação do crédito. Há, ainda, medidas típicas e atípicas a serem realizadas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791923, 0740195-14.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. POSSIBILIDADE. 1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício com o intuito de obter informações sobre os proprietários e endereços a que estão vinculados os veículos automotores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1428897, 0740435-71.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.) Ficou caracterizado, pelo menos nesta fase preliminar, que o agravante tem a probabilidade do direito em seu pleito. Entretanto, o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois uma vez enviado o ofício ao Detran, não se mostra praticável a retroatividade desta ação. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão de antecipação de tutela recursal de efeito ativo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal de efeito ativo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.